Tribunal: STF
Processo: ARE 1603266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PRÉVIA ENTREGA DA ECF. ART. 28 DA IN RFB 2.055/2021. ART. 74, §§1º E 14, LEI 9.430/1996. LEGALIDADE.
1. O art. 6º, §1º, II, da Lei 9.430/1996, com sua redação dada pela Lei 10.637/2002, permite que o pedido de compensação, se apurado saldo negativo nos casos de pagamento por estimativa, seja realizado no ano subsequente à apuração do crédito.
2. A impetrante/apelante argumenta ainda que, embora possa ser transmitida à Receita no mês de janeiro, na prática é pouco factível, dada a complexidade do cumprimento da obrigação acessória. Em síntese, a exigência de entrega prévia da ECF acaba, na prática, por criar óbice não previsto em lei e afastar no tempo a possibilidade de formular o pedido de compensação, em limitação ilegal do direito.
3. O argumento não merece prosperar. Há de se rememorar que cabe à Receita Federal disciplinar a compensação, nos termos do art. 74, caput e §§1º e 14, todos da Lei 9.430/96, orientação já presente no art. 66, §4º, da Lei 8.383/91; ademais, o cumprimento de obrigação acessória que tão somente se presta a comprovar o direito creditório não pode ser afastado meramente por conveniência do contribuinte, pois a norma combatida não contém limitação ao exercício do direito, apenas o regulamenta.
4. O inconformismo se funda nas mesmas razões anteriormente apresentadas por diversos contribuintes quando da entrada em vigor do art. 161-A da Instrução Normativa 1.717/17, inserido pela Instrução Normativa 1.765/17, cuja disposição é essencialmente a mesma, vindo a se consolidar a jurisprudência no sentido de que a exigência de apresentação prévia da ECF para recepção dos pedidos de restituição e compensação não constitui ilegalidade.
5. Apelo improvido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; e 150, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2010)

Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 05/03/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente